Tribunal: STF
Processo: HC 209217
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Fernando Ribeiro Pereira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 664.027/GO, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região).



    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal, pois a decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal em face de co-investigados (primeira decisão) seria genérica e sem fundamentação.



    Ressaltam que 



    “a impetração do mandamus se deu em face da primeira decisão que autorizou a quebra do sigilo financeiro de diversas pessoas físicas e jurídicas, e não àquela subsequente, decorrente da primeira que autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do Paciente”



    Aduzem, na sequência, que, em sendo carente de fundamentação a decisão primeva, a que se seguiu (a segunda), que efetivamente determinou a quebra de dados do paciente, também seria inválida.



    Argumentam, ainda, que não há que se falar em ausência de interesse processual para impugnar a primeira decisão, pois



    “embora não tenha sido alvo direto da primeira quebra de sigilo financeiro, é inequívoco que além de a empresa do Paciente ter seus dados financeiros expostos, a sua empresa foi sagazmente citada na denúncia”. 



    Prosseguem arguindo que 



    “Após analisar os relatórios de inteligência financeira elaborados ilegalmente após determinação judicial, a D. Autoridade Policial mencionou o nome do Paciente, citando inclusive contratos celebrados por sua empresa Loglab com o ente público, que sequer eram objeto dos fatos apurados com o escopo de pleitear nova quebra de sigilo, desta vez em seu desfavor.”



    Referem a decisão proferida por este STF no RE 1.055.941 (Tema 990/RG), dizendo não se aplicar ao caso dos autos.



    Assentam, ainda, “a impossibilidade de fundamentação per relationem” para decisões como a de que se cuida.



    Requerem o deferimento da liminar para “suspender o inquérito policial nº. 018/2019 em trâmite perante a D. Delegacia de Polícia Civil do Estado de Goiás, até ulterior julgamento do mérito da presente impetração.” 



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que



    “reconhecida a nulidade da decisão confirmada pelo ato coator, que determinou a quebra do sigilo financeiro de diversos investigados, bem como de todas as decisões e elementos de informação decorrentes dessa decisão, tendo em vista a sua manifesta generalidade e carência de elementos concretos e idôneos que justificassem a imprescindibilidade das medidas invasivas adotadas em desfavor do Paciente.”



    Em 25/11/21, determinei fosse ouvido o Juízo de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO para que prestasse informações detalhadas a respeito do quanto alegado na inicial. 



    Em resposta, aquela douta autoridade informou a impossibilidade prestar informações, eis que “os autos foram encaminhados à 2ª Vara Relativa a Organização Criminosa por conta de lei de organização judiciária local (competência funcional) e encontram-se sob segredo de justiça.”



    Em 17/12/21, solicitei informações informações a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores - Goiânia ( TJGO ) a respeito do quanto alegado na inicial, que foram prestadas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO. DECISÃO (PRIMEIRA) QUE NÃO TEVE O RECORRENTE COMO ALVO. DECISÕES COM FUNDAMENTO IDÔNEO. 



    1. O agravante sustenta que, embora não tenha sido alvo direto da primeira decisão que determinou a quebra de sigilo financeiro de diversas pessoas físicas e jurídicas, obviamente por não estar sendo investigado, findou por ser atingido pelas demais ordens de quebra de sigilo decorrentes daquela originária completamente desprovida de fundamentação idônea. 



    2. Nessa premissa — decisão que não teve o recorrente como alvo —, segue-se que não tem interesse processual para contra ela se insurgir, na medida em que não interferiu na sua esfera jurídica. Se, posteriormente, nova decisão, ainda que dentro da mesma investigação, o incluiu como alvo da investigação, contra essa decisão é que teria que se opor; não contra a anterior, que não ao malferiu direito subjetivo da sua titularidade. 



    3. Ainda que assim não fosse — que houvesse interesse de agir = necessidade de vir a juízo ou de nele permanecer —, a realidade é que a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos corréus tem fundamento idôneo, com base nos elementos probatórios. Esta Corte Superior entende que, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941. 



    4. As decisões das instâncias ordinárias estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pois ‘os elementos informativos colhidos durante as investigações até o momento, revelam que o suposto grupo criminoso, liderado por Weliton Fernandes Rodrigues, em tese, engendrou um esquema criminoso, composto por um grupo de empresas, possivelmente fraudulentas, administradas pelos investigados, seus familiares e 'laranjas' destinadas à lavagem de dinheiro, provenientes da prática de corrupção, envolvendo, inclusive, servidores da administração pública". 



    5. A decisão que, nos autos do processo n. 2019.0124.7168, decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente tem fundamento idôneo, pois nela consta que ‘a possibilidade do envolvimento dos investigados e das pessoas jurídicas relacionadas na prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e outros, o que justifica, neste momento, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de todos eles nos últimos anos, pois, assim, será possível identificar o caminho percorrido pelo dinheiro recebido ilicitamente e os atos praticados para ocultar a sua origem e o seu destino, apurar se houve evolução patrimonial compatível com as movimentações, identificar a existência de outras pessoas envolvidas que podem ter recebido os valores, além de obter maiores elementos de convicção". 



    6. Agravo regimental improvido.” (edoc. 2).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no tocante à alegada ausência de fundamentação da primeira decisão que determinou a quebra de sigilo de co-investigados, destacou o Ministro Olindo Menezes, no voto condutor do acórdão:



    “a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos corréus tem fundamento idôneo, com base nos elementos probatórios. 



    Dela consta que ‘há nos autos trabalho preliminar feito pela autoridade policial a partir de denúncia apócrifa que indica fortes indícios da prática de infrações penais e quem sejam seus autores (testemunho de José Francisco Martins às fls. 11/16; relatórios policiais de fls. 17/21, fls. 22/25 e fls. 26/38; e, documentos de fls. 39/69)’. 



    A medida de quebra do sigilo bancário e fiscal não tem como base apenas comunicado apócrifo de condutas criminosas, haja vista que foram realizadas diligências preliminares para indicar a procedência das informações fornecidas anonimamente, e, ‘segundo relatado pela autoridade policial, José Francisco Martins foi inquirido na Delegacia de Polícia, ocasião em que confirmou a cobrança indevida de valores para a manutenção de contratos celebrados entre a empresa Office Segurança e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, fato este que confirmou em parte as informações trazidas a autoridade policial’. 



    O juízo de primeiro grau ainda informou que, ‘após a obtenção do relatório de inteligência financeira do COAF é que a autoridade policial representou pela quebra de sigilo fiscal e bancário de Antônio Fernando Ribeiro Pereira, sendo a medida deferida, conforme decisão prolatada nos autos nº 5242809-53.2020.8.09.0051 (evento nº 12) por haver indícios da participação deste e da empresa do mesmo no suposto esquema de lavagem de dinheiro supostamente praticado pelos investigados devido aos contratos feitos pelas empresas com a CODEGO (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás)’. 



    Somente após as informações fornecidas pelo mencionado relatório, aliadas a outras informações obtidas pela autoridade policial, surgiram indícios da existência de um esquema criminoso, do qual faziam partes diversas empresas administradas pelos investigados, como é caso da Log Lab de propriedade do paciente, por seus parentes ou por terceiros (laranjas), todas supostamente voltadas à lavagem de capitais. 



    Ainda que habeas corpus pudesse ter base fática mutante, não haveria razão (fundada) para reformar a decisão agravada, que, nos autos do processo n. 2019.0124.7168, decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente com fundamento aceitável. 



    Nela consta que ‘a possibilidade do envolvimento dos investigados e das pessoas jurídicas relacionadas na prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e outros, o que justifica, neste momento, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de todos eles nos últimos anos, pois, assim, será possível identificar o caminho percorrido pelo dinheiro recebido ilicitamente e os atos praticados para ocultar a sua origem e o seu destino, apurar se houve evolução patrimonial compatível com as movimentações, identificar a existência de outras pessoas envolvidas que podem ter recebido os valores, além de obter maiores elementos de convicção’ (fls. 595-626). 



    As decisões das instâncias ordinárias estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pois ‘os elementos informativos colhidos durante as investigações até o momento, revelam que o suposto grupo criminoso, liderado por Weliton Fernandes Rodrigues, em tese, engendrou um esquema criminoso, composto por um grupo de empresas, possivelmente fraudulentas, administradas pelos investigados, seus familiares e 'laranjas' destinadas à lavagem de dinheiro, provenientes da prática de corrupção, envolvendo, inclusive, servidores da administração pública’.”



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela existência de motivação idônea quanto à necessidade e indispensabilidade da medida. 



    No caso, “se instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, que demonstraram a necessidade e indispensabilidade da medida. Para dissentir-se deste entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus” (RHC nº 122.812-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/15).



    Ademais, no tocante à legitimidade da motivação per relationem, esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido de que 



    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/2001) – Original sem grifos.



    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) – Original sem grifos.



    No mesmo sentido: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.



    Por fim, no que concerne ao alegado interesse de agir, restou consignado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 



    “decisão que não teve o recorrente como alvo, segue-se que o recorrente não tem interesse processual para contra ela se insurgir, na medida em que não interferiu na sua esfera jurídica. Se, posteriormente, nova decisão, ainda que dentro da mesma investigação, o incluiu como alvo da investigação, contra essa decisão é que teria que se opor; não contra a anterior, que não ao malferiu direito subjetivo da sua titularidade.” 



    A despeito da tese apresentada pelos eminentes impetrantes, há de se afastar a utilidade e a necessidade desta impetração, que se insurge contra decisão que não tinha o paciente como investigado, e, por consequência, reconhecer a inexistência de interesse de agir.



    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente